Tribunal: TJDFT
Processo: 0739983-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739983-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ALIRIO PEREIRA DE MELO DECISÃO 1. A ré agrava (id 41631825) da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0714122-24.2022.8.07.0005 – id 141213637) que deferiu a tutela de urgência para que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica à residência do autor (SRL, QD 22A, CJ A, LT 15, Planaltina/DF – UC 971844) e para que emita as próximas faturas separando em documentos distintos os lançamentos relativos ao consumo do mês e as parcelas de dívidas pretéritas, objeto do parcelamento firmado entre as partes, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00, em caso de corte, e de R$ 1.000,00, em caso de emissão de fatura única, por cada descumprimento. Alega, em suma, que firmou parcelamento com o agravado em 25/07/22, a fim de solver débito pré-existente (R$ 8.232,38), cujas parcelas constam da fatura de consumo mensal conforme autorização do art. 34, da Resolução Aneel 1.000/21. Argumenta que admite o parcelamento da dívida em até 24 vezes no cartão de crédito e que a inserção das prestações na fatura é opção do consumidor. Assinala que houve inadimplemento do devedor, tendo sido aberta ordem de serviço, a fim de interromper o fornecimento de energia, o que evidencia a má-fé do consumidor ao ajuizar a demanda. Requer a suspensão da decisão agravada. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: (...) os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos no ID n. 140851209 demonstram que a ré tem cobrado nas faturas, além do correspondente ao consumo mensal, débitos anteriores que foram objeto de parcelamento. O autor, no entanto, passando por situação financeira delicada, tem encontrado dificuldade para efetuar o pagamento correspondente ao consumo, o que pode ensejar a interrupção do serviço. A interrupção do fornecimento de serviço público essencial, como cediço, somente é possível quando o débito é atual, ou seja, relativo ao mês de consumo. No caso, no entanto, as faturas atuais têm contemplado não apenas os débitos relativos ao consumo do mês corrente, mas também débitos anteriores, objeto de parcelamento. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado no tocante à obtenção de faturas distintas, de modo a viabilizar à autora o pagamento apenas do débito corrente, garantindo-se, assim, a fruição do serviço. No que tange à urgência, observo que não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, porquanto a ausência de pagamento do valor correspondente ao consumo mensal pode ensejar a interrupção do serviço e as cobranças relativas aos meses pretéritos representam cerca de 90% do valor cobrado nas faturas, dificultando o adimplemento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, eis que a obrigação se refere meramente à emissão de faturas distintas, sem qualquer repercussão quanto à existência e expressão dos débitos. (...). As faturas referentes aos meses de setembro e outubro de 2022 têm baixo valor (R$ 111,07 e R$ 79,05) e, apesar disso, o agravado tem dificuldade para quitá-las em virtude da inserção de prestações do parcelamento, cada qual no valor de R$ 625,99 - id 140851205, autos principais. Em caso análogo, decidiu a Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. CONDUTA INCOMPATÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. (...). 3. O artigo 172, § 2o, da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. 3.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 3.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir ao pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. (...). 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (1a T. Cível, ac. 1623635, Desa. Carmen Bittencourt, 2022). Grifei. No caso, o inadimplemento ocorreu em out/18 (id 140851208, a.p.). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 10/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator